Tribunal: TJMT
Processo: 1002016-91.2022.8.11.0086
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-06
Data de publicação: 2023-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002016-91.2022.8.11.0086
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[SEBASTIAO PEREIRA DE BRITO - CPF: 654.460.891-20 (RECORRENTE), DANIEL MARZARI - CPF: 025.317.901-79 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (RECORRIDO), EDYEN VALENTE CALEPIS - CPF: 816.121.251-15 (ADVOGADO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1002016-91.2022.8.11.0086

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível e Criminal de Nova Mutum/MT

Recorrente(s):

Sebastião Pereira de Brito

Recorrido(s):

Águas Cuiabá S.A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

06 de março de 2023.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. CONCESSINÁRIA DE ÁGUA E ESGOTO. EMPRESA REVEL. NOME DO CONSUMIDOR INSERIDO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. PRETENSÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA 385 DO STJ. APONTAMENTO PREEXISTENTE DEMONSTRADO. DANO MORAL INOCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. . O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.

2. No presente caso, como a concessionária de água e esgoto Águas Cuiabá, impugnou o extrato juntado na inicial, tendo em vista que não foi emitido em balcão, converti o julgamento em diligência e oficiei ao Serasa para que este trouxesse informações a respeito das negativações registradas no CPF do autor pelo período de 2020 a 2022, ofício que foi respondido em 27.01.2023, conforme juntado no ID 156295686, onde consta a negativação questionada neste feito, com as informações acerca da data do vencimento do débito e a data de sua inclusão, conforme abaixo demonstrado:

3. A empresa que não comprova a origem da obrigação, e insere o nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, em razão do não pagamento do débito, age ilicitamente e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, na modalidade "in re ipsa", bastando à prova do fato, ressalvado o direito ao cancelamento. Entretanto, havendo anotações preexistentes, deve ser aplicado o teor da Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça.

4. De acordo com o ofício emitido pelo Serasa a respeito das negativações registradas no CPF do autor pelo período de 2020 a 2022, é possível identificar que na data da inclusão do débito, objeto da lide (01.12.2020), havia uma anotação preexistente comandada pelo Banco do Brasil disponibilizada em 21.01.2020 e excluída em 01.12.2021, ou seja, em data posterior, conforme abaixo se vê:

5. A inscrição indevida
comandada pelo credor
em cadastro de inadimplentes, quando preexistente legítima anotação, não enseja indenização por dano moral, ressalvado o direito ao cancelamento. Inteligência da Súmula 385/STJ. (Recurso repetitivo nº REsp 1.386.424 – Tema 922)

6. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:
“Ex positis, e nos termos do art. 487, I, do CPC c/c art. 6º da Lei 9.099/95, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos deduzidos na inicial para DECLARAR a inexigibilidade do débito no valor de R$ 1.061,05 (um mil e sessenta e um reais e cinco centavos); assim como DETERMINAR que a Reclamada providencie a exclusão do referido débito do nome da parte Reclamante da plataforma Serasa Limpa Nome/Consumidor/WEB, não havendo que se falar em qualquer indenização a título de danos morais.”,
não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

7. Recurso improvido.

Condeno a parte Recorrente a pagar honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no § 3º do art. 98 do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/03/2023